Tribunal: TJPA
Processo: 0829117-11.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829117-11.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTER RODRIGUES DE MELO DA SILVA, RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: KENDIA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E REVISÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Kendia Alves de Sousa contra acórdão que havia conhecido e dado parcial provimento à Apelação Cível interposta por Ester Rodrigues Melo da Silva e Ricardo Oliveira de Souza. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à análise das provas e à impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa. Os embargados não apresentaram contrarrazões, por entenderem tratar-se de recurso meramente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou outro vício no acórdão embargado que justifique sua modificação, especialmente no tocante à alegação de ilegitimidade ativa da embargante para promover o cumprimento de um dos contratos objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo enfrentado expressamente todos os pedidos e temas suscitados.

4.

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela interna, entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não entre a decisão e as provas dos autos ou a jurisprudência, inexistindo, no caso, qualquer proposição inconciliável.

5.

A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e, mesmo que arguida tardiamente, pode ser reconhecida a qualquer tempo, não havendo inovação no acórdão embargado ao tratar da matéria, tampouco preclusão.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas, constituindo via inadequada para tal finalidade, conforme precedentes do STJ e de diversos tribunais.

7.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em harmonia com a legislação e jurisprudência pertinentes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão, não sendo admitido o recurso para reexame de provas ou rediscussão do mérito.

2.

A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, não havendo preclusão mesmo quando arguida tardiamente.

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para modificar o conteúdo do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 608253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017.
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.
TJ-MG, ED nº 10000204418263002/MG, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021, DJe 28.05.2021.
TJ-GO, Ap nº 53206878120188090000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, Órgão Especial, j. 09.02.2023.
STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0829117-11.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE:

KENDIA ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB PA 21836

EMBARGADOS:

ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA e RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

KENDIA ALVES DE SOUSA
em
face do acórdão de

ID. 24823464, que havia conhecido e dado parcial provimento ao Apelo interposto por
ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA e RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
.

KENDIA ALVES DE SOUSA
anuncia
“(...) a decisão é contrária as provas constantes nos autos (...)”
e que, portanto, contraditória com a impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade.

Contrarrazões não apresentadas por
ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA e RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

ao argumento de que o levante era meramente protelatório.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0829117-11.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

EMBARGANTE:

KENDIA ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB PA 21836

EMBARGADOS:

ESTER RODRIGUES MELO DA SILVA e RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Pois bem.

No que pertine a tese da ilegitimidade da Embargante para, na origem, promover o cumprimento de 1 (um) dos 3 (três) contratos, não se vê inovação, uma vez que o feito foi contestado por negativa geral, razão pela qual não se operou a preclusão. Inclusive, lembre-se a Embargante que ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública
v.g.
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017.

Quanto a alegação de
KENDIA ALVES DE SOUSA
de que
“(...) a decisão é contrária as provas constantes nos autos (...)”
insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso ou contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025